Tribunal: TJSP
Processo: 1188103-28.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
VOTO No 43170

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FRANQUIA. "Contrato de Prestação de Serviços de Indicação e Acompanhamento de Estabelecimentos Comerciais". Prestação de serviços pela Apelante, na qualidade de franqueada, à Apelada STONE, em contrapartida da remuneração mensal. Incidência, no caso concreto, da cláusula decadencial de 15 dias, convencionada pelas partes na cláusula 5.2 do Anexo V. Ausência

Ementa:
VOTO No 43170

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FRANQUIA. "Contrato de Prestação de Serviços de Indicação e Acompanhamento de Estabelecimentos Comerciais". Prestação de serviços pela Apelante, na qualidade de franqueada, à Apelada STONE, em contrapartida da remuneração mensal. Incidência, no caso concreto, da cláusula decadencial de 15 dias, convencionada pelas partes na cláusula 5.2 do Anexo V. Ausência de flagrante ilegalidade e/ou abusividade que justifique a quebra da paridade contratual. Relação empresarial em que deve ser privilegiada a autonomia da vontade, a livre concorrência e a livre iniciativa. Inexistência, outrossim, de negativa da Apelada Stone em apresentar informações financeiras sobre a remuneração da Apelada no prazo convencionado. Precedente da 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Sentença mantida.

Recurso não provido.